Tribunal: TJDFT
Processo: 0748476-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu parcialmente a denúncia, e condenou o réu pelo crime de lesão corporal, à pena unificada de 1 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em a) aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para condenar o réu quanto ao crime de lesão corporal; b) analisar prequestionamento da Procuradoria de Justiça acerca de tratados e convenções sobre direitos humanos e violência doméstica contra a mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o atendimento do pleito absolutório quanto ao crime de lesão corporal, quando restou comprovado que o acusado agrediu a vítima por meio de socos em seu rosto, sendo as agressões corroboradas tanto pelo laudo de exame de corpo de delito, como por depoimentos de testemunhas ouvidas em juízo.
4. Para os fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos legais e convenções sobre violência doméstica contra a mulher e direitos humanos que entende aplicável ao caso. 4.1. O julgado abordou todas as questões tratadas nas citadas convenções e na Recomendação 123-2022-CNJ.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.